Tribunal: STF
Processo: RHC 60835
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-26
Data de publicação: 1983-08-26

Ementa:
- 1. Recurso de habeas corpus. Queixa crime por contrafação de patente e concorrência desleal.
2. Não se exige, para a propositura de ação penal em crime de propriedade imaterial, que a queixa descreva a atividade de cada querelado nas deliberações reservadas tomadas na sociedade.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou que o art-529 do Código de Processo Penal, por ser especifico dos
procedimentos por crime de ação privada contra a propriedade imaterial, afasta dele a incidência do art-38 do mesmo Código e do art-105 do Código Penal.
4. Recurso a que se nega provimento.